Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a pedido reexame interposto pelo embargante contra acórdão que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Jair Bolzani ao Acórdão 1378/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão 735/2021-TCU-Plenário , decisão essa que negou provimento ao pedido reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 870/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 870/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério Público Federal e ao embargante, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.